Tribunal: TJSP
Processo: 1029620-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
CONSÓRCIO – r. sentença de parcial procedência que determinou sucumbência recíproca - insurgência da ré - possibilidade – autores que decaíram de maior parte de seus pedidos - exegese do § único do art. 86 do CPC – reforma da r. sentença quanto a esse aspecto -readequação – recurso provido.